Tribunal: CARF
Processo: 10976.000255/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Estando preclusa toda a discussão quanto à obrigação principal, não caberá sua reapreciação nos autos em que é imposta a obrigação acessória.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Independente não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador, a concessão de auxilio alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária.
ABONO DE FÉRIAS. PRÊMIO DE ASSIDUIDADE. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Da descrição contida na Convenção Coletiva de Trabalho, extrai-se que o benefício pago ao funcionário está vinculado à sua assiduidade, mas não excede vinte dias do salário, razão pela qual não há de compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000255/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.008 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
ZIRTAM INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Estando preclusa toda a discussão quanto à obrigação principal, não caberá sua
reapreciação nos autos em que é imposta a obrigação acessória.
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
“IN
NATURA”.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO.
DESNECESSIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Independente não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador, a concessão de auxilio alimentação “in natura” não sofre a
incidência da contribuição previdenciária.
ABONO DE FÉRIAS. PRÊMIO DE ASSIDUIDADE. CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Da descrição contida na Convenção Coletiva de Trabalho, extrai-se que o
benefício pago ao funcionário está vinculado à sua assiduidade, mas não
excede vinte dias do salário, razão pela qual não há de compor a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para decotar do
cálculo da multa os valores referentes à alimentação “in natura” e ao abono de férias, observado
o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no14/09.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000255/2008-64
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000255/2008-64

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie Soares
Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente Convocada). Ausente o
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ZIRTAM INDUSTRIAL LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ/BHE – que rejeitou a impugnação apresentada para manter o auto de infração
lavrado em razão do descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, inc. IV e §3°, da
Lei no 8.212/91 (CFL 68).
Por bem sintetizar a controvérsia ora sob escrutínio, colaciono tão-somente a
ementa do objurgado acórdão:
Assunto: OUTROS TRIBUTOS ou CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 12/05/2010, recurso
voluntário (f. 584/628), requisitando fosse
(...) conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja
reformada a r. decisão recorrida (Acórdão n° 02-26.080), para que
seja julgado improcedente o lançamento, decretando-se a
insubsistência e cancelamento do Auto de Infração. Ad
cautelam, caso, por absurdo, se entenda pela manutenção da ação
fiscal, requer seja parcialmente provido o presente recurso, a
fim de que seja decotada a multa, em virtude da violação aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (f. 628;
sublinhas deste voto.)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000255/2008-64

No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Da mera transcrição dos pedidos formulados em primeira e em segunda
instância, evidente se revela a inovação recursal. Conforme transcrito alhures, em caráter
subsidiário, pleiteou fosse a multa decotada por lhe faltar razoabilidade e proporcionalidade, o
que demonstraria seu nítido cariz confiscatório (f. 620/628); entretanto, da leitura da peça
impugnatória (f. 250/258), sequer flerta a ora recorrente em tangenciar a questão.
De toda sorte, ainda que não se tratasse de franca inovação recursal, o argumento
da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de confisco esbarra no verbete
sumular de no 2 deste Conselho. Assim, conheço parcialmente do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
O processo relativo à obrigação acessória, que ora se aprecia, está intrinsecamente
vinculado ao processo no 10976.000251/2008-86, no qual se discute a obrigação principal. E, do
escrutínio das razões declinadas em sede recursal, nota-se que substancial parcela encontra-se
umbilicalmente atrelada à sua (in)subsistência da autuação. À data de 10/02/2015, foi proferido o
Acórdão no 2301-004.302 por este Conselho, que restou assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SEM PAT. NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EM GFIP. DESPESAS
DE VIAGEM. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
A concessão de auxilio alimentação não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT.
Não há obrigatoriedade de declarar em GFIP verbas referentes ao
pagamento de auxílio alimentação, por não integrar a base de
cálculo do salário-de-contribuição.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
REQUISITOS LEGAIS. DESACORDO.
O pagamento feito a título de PLR, em desacordo com a legislação,
do qual resulte a falta de desconto e recolhimento da contribuição
previdenciária devida por parte do segurado empregado, impõe-se
essa responsabilidade ao empregador, eis que, por se tratar de
desconto legalmente autorizado sempre se presume feito oportuna
e regularmente pela empresa, não lhe sendo lícita alegação de
qualquer natureza ou espécie para se eximir dessa responsabilidade, ficando diretamente responsável pelas
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000255/2008-64

importâncias que tenha deixado de receber ou reter e repassar a
Previdência Social.
Considerando-se o que estabelece o art. 28, § 9o, alínea j, os
requisitos trazidos pela Lei no 10.101/2000 são de observância
obrigatória para que o empregador possa se beneficiar da regra de
isenção para os valores pagos a título de Participação nos Lucros e
Resultados - PLR.
A participação nos lucros ou resultados da sociedade empresária,
quando paga ou creditada em desacordo com a Lei específica,
integra o salário de contribuição para fins de incidência
previdenciária.
ABONO DE FÉRIAS. CONDISDÇÕES IMPOSTAS EM
CLÁUSULA CONTRATUAL OU CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO
O abono de férias de que trata o artigo 143 da CLT, bem como o
concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do
regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde
que não excedente de vinte dias do salário, não integrará a
remuneração do empregado para os efeitos da Legislação do
Trabalho, se consubstanciando na excludente do salário de
contribuição prevista no § 9o, alínea “e, item 6 do art. 28 da Lei n.o
8.212/91.
O pagamento condicionado a antiguidade do empregado não
desvirtua a natureza da verba, se atendidos os requisitos
expressamente previstos no artigo 144 da CLT
SALÁRIO FAMILIA. CONCESSÃO INDEVIDA. REQUISITOS
LEGAIS. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA.
A mera alegação de que a parcela não constitui salário de
contribuição, sem a devida comprovação da observância de
requisitos essenciais que legitimam a exclusão do benefício da base
de cálculo das contribuições previdenciárias, não afasta a autuação
efetuada pela autoridade fiscal.
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para
elucidação dos fatos, o julgador pode indeferir o pleito do
contribuinte, sem que isto interfira de alguma forma no exercício
do seu direito de defesa.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

À unanimidade de votos foi dado ao recurso voluntário “(...) parcial provimento,
para excluir do lançamento fiscal a rubrica referente à concessão de auxílio-alimentação in
natura sem inscrição no PAT, e abono de férias.”
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000255/2008-64

Contra o acórdão proferido foi interposto, ainda, Recurso Especial do Procurador,
julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. O acórdão de no 9202-008.357 deixou de
acolher a irresignação, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE
TRABALHO. LIMITAÇÃO A VINTE DIAS DO SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
É inadmissível a incidência de contribuições previdenciárias sobre
o abono de férias pago em obediência à norma coletiva de trabalho
e não excedente a vinte dias do salário do trabalhador.

Por estar preclusa toda a discussão quanto à obrigação principal, inexistindo
outra matéria passível de conhecimento umbilicalmente atrelada à acessória, conheço
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para decotar
do cálculo da multa os valores referentes à alimentação “in natura” e ao abono de férias,
observado o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no14/09.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital